Tribunal: TJSP
Processo: 1007188-33.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – I – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora efetivamente celebrou o contrato bancário acostado às fls. 107/108, o qual justificou as movimentações

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – I – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora efetivamente celebrou o contrato bancário acostado às fls. 107/108, o qual justificou as movimentações bancárias não reconhecidas, gerando a inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes – Reconhecida a ilegalidade da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Determinada a exclusão da negativação do nome da autora – Declaração de inexigibilidade dos débitos – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva do réu – Dano moral caracterizado – Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização fixada pela sentença em R$3.000,00 – Valor ínfimo, vez que a indenização deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização majorada para R$10.000,00, a contar da sentença, quantia que se mostra suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Sentença parcialmente reformada – III - Sobre o valor da indenização, contrariamente ao pretendido pelo banco réu, por não se tratar de responsabilidade extracontratual, incidirá juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação - IV - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação – Apelo do banco réu improvido e da autora parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007188-33.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante RODRIGO JOSÉ DE SOUZA
JOAQUIM (MEI).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram parcial provimento ao recurso da autora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007188-33.2019.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO No: 37546
APEL.No: 1007188-33.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE PINHEIROS
1a
VARA CÍVEL
APTES. : BANCO BRADESCO S/A E RODRIGO JOSÉ DE SOUZA
JOAQUIM MEI
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

DANOS MORAIS
QUANTUM
MAJORAÇÃO

JUROS DE MORA
I
Sentença de procedência

Recurso de ambas as partes II - Caracterizada relação de
consumo Inversão do ônus da prova Não comprovação
de que a autora efetivamente celebrou o contrato bancário
acostado às fls. 107/108, o qual justificou as movimentações
bancárias não reconhecidas, gerando a inserção de seu nome
nos cadastros de inadimplentes Reconhecida a ilegalidade
da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
Determinada a exclusão da negativação do nome da
autora Declaração de inexigibilidade dos débitos Falha
na prestação de serviços Responsabilidade objetiva do réu
– Dano moral caracterizado Ainda que não haja prova do
prejuízo, o dano moral puro é presumível
Indenização
fixada pela sentença em R$3.000,00 Valor ínfimo, vez
que a indenização deve ser fixada com base em critérios
legais e doutrinários
Indenização majorada para
R$10.000,00, a contar da sentença, quantia que se mostra
suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir
o réu de atitudes semelhantes
Sentença parcialmente
reformada
III - Sobre o valor da indenização,
contrariamente ao pretendido pelo banco réu, por não se
tratar de responsabilidade extracontratual, incidirá juros de
mora, de 1% ao mês, a contar da citação - IV - Honorários
advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do
NCPC, para 15% sobre o valor da condenação Apelo do
banco réu improvido e da autora parcialmente provido.”
Apelo das partes em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos de ação declaratória de
nulidade de ato jurídico c.c. obrigação de fazer,
indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada.
Sustenta
o
réu
que
a
autora firmou
contrato de “Limite de Rotativo”, no valor de R$20.000,00
bem como de “Cheque Flex Pessoa Jurídica”, no valor de
R$5.000,00 quando da abertura de sua conta corrente. Aduz
que, na data de 30.07.2018, a autora programou uma TED ao
Sr. Alex Sandro, e como na conta corrente havia apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007188-33.2019.8.26.0011 -Voto no
3
valor de R$1,05, foi ativado o limite rotativo. Alega,
ainda, que a autora também se utilizou do serviço cheque
flex.
Assevera,
contudo,
que
os
valores
restaram
inadimplidos, razão pela qual foi devida a negativação do
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma,
portanto, que inexiste falha na prestação dos serviços,
justificando-se o afastamento de sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais. Argumenta que
os juros de mora devem incidir a partir da eventual
fixação de danos morais. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente a
ação (fls. 297/306).
Pugna a autora, por sua vez, apenas pela
majoração do valor da indenização por danos morais, que
entende ínfimo, para o valor sugerido de R$27.000,00
(fls. 312/319).
Contrarrazões das partes às fls. 320/329 e
333/338.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de nulidade
de ato jurídico c.c. obrigação de fazer, indenização por
dano moral e pedido de tutela antecipada, movida por
Rodrigo José de Souza Joaquim MEI, em face de Banco
Bradesco S/A.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, que realizou a abertura de conta bancária junto ao
réu, a qual, contudo, nunca movimentou.
Alega, ainda, que foi surpreendida com a
negativação de seu nome, nos órgãos de proteção ao
crédito, em razão de débitos na referida conta,
consistentes em um empréstimo de R$20.000,00, assim como
no limite rotativo de R$7.000,00, os quais desconhece.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com
a presente ação, pretendendo pela declaração de nulidade
das operações bancárias, retornando a conta ao status quo
ante, bem como pela indenização pelos danos morais
sofridos, no valor de R$27.000,00.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para o fim de declarar a nulidade do contrato
bancário juntado às fls. 107/108, bem como dos débitos
apontados em nome da autora que sejam dele decorrentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007188-33.2019.8.26.0011 -Voto no
4
devendo a conta bancária retornar ao status quo ante,
cancelando-se o débito e as cobranças, e, ainda, para o
fim de condenar o réu a indenizar à autora o montante de
R$3.000,00, a título danos morais, com correção monetária
a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, houve
também a condenação do réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da condenação (fls. 287/290).
Contra esta decisão insurgem-se ambas as
partes.
No presente caso, o ponto fulcral da
questão é a existência dos danos morais.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos arts. 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco réu comprovar que
a autora efetivamente celebrou o contrato bancário
acostado
às
fls.
107/108,
o
qual
justificou
as
movimentações bancárias não reconhecidas, gerando a
inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes, e a
consequente licitude da negativação, o que não ocorreu.
Com efeito, como bem asseverado, na r.
sentença, pela MM. Juíza “a quo” (fls. 288):
“(...).
Contestada
a
regularidade
do
débito, caberia à requerida trazer aos autos elementos
tendentes a demonstrar a regularidade de sua conduta
empresarial e, consequentemente, da legitimidade da
cobrança.
No entanto, a ré não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório. A perícia teve
que ser realizada em cópia reprográfica, pois a ré não
disponibilizou o documento original ao perito, alegando
não mais possui-lo.
A ausência da via original impossibilitou
ao perito a análise de adulterações na página do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007188-33.2019.8.26.0011 -Voto no
5
contrato, como o preenchimento posterior da página 107
por terceiro ou mesmo a troca da citada página, que o
autor alega não ter preenchido ou concordado com os
termos.
Outrossim, a página 107 não se encontra
rubricada pelo autor, o que novamente milita em desfavor
da requerida.
O autor nega ter assinado a contratação
dos produtos de fls. 107, alegando que o preenchimento da
contratação de limite rotativo e cheque flex se deram
posteriormente à assinatura do documento de fls. 108,
inexistindo seu consentimento naquela contratação.
Outrossim, o autor alega desconhecer Alex
Sandro, titular da conta para qual foi direcionada a TED
que ensejou a utilização de limite rotativo e cheque
flex, o que indica a possibilidade de fraude.
E, a não disponibilização da via original
pelo réu e a inexistência de rubrica nas fls. 107 devem
ser interpretadas em favor do consumidor, presumindo-se
que ele não anuiu com a contratação dos produtos ali
listados, nem tampouco realizou a TED para Alex Sandro,
sendo vitima de fraude.”.
Denota-se, portanto, que o réu não logrou
demonstrar a licitude da negativação.
De rigor era, pois, a declaração de
nulidade do contrato bancário juntado às fls. 107/108,
bem como dos débitos apontados em nome da autora que
sejam dele decorrentes, devendo a conta bancária retornar
ao status quo ante, cancelando-se o débito e as
cobranças, nos exatos termos da r. sentença.
Não se desincumbiu o réu, portanto, de seu
ônus probatório, restando devidamente comprovada nos
autos a falha na prestação de serviços, respondendo
objetivamente pelos danos causados.
Lembre-se de que, nos termos do art. 14 do
CDC, responde objetivamente o fornecedor pelo vício do
serviço, posto que os danos dele decorrentes são de sua
inteira responsabilidade, esta que decorre do risco
integral
de
sua
atividade
econômica,
somente
não
respondendo quando provar a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro, consoante dispõe o § 3o, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007188-33.2019.8.26.0011 -Voto no
6
artigo citado, o que não se verificou no presente caso.
Ausente comprovação da efetiva existência
do débito, a justificar a negativação do nome da autora é
devida a indenização pelos prejuízos sofridos.
Já
ficou
assentado
na
doutrina
e
jurisprudência que o dano moral puro é passível de ser
indenizado,
não
sendo
necessário
que
seja provado
prejuízo efetivo. Neste sentido, por analogia:
“DANO MORAL PURO - Restituição indevida de
cheque, com a nota "sem fundo" a despeito de haver
provisão suficiente destes. Cabimento da indenização, a
título de dano moral, não sendo exigível comprovação de
reflexo patrimonial do prejuízo” (STF - 1a Turma - RE -
Rel. Octavio Galloti - j. 12.08.86 - RTJ 119-443).
Contrariamente ao alegado pelo réu, sendo
indevida a negativação do nome da autora, cabível a
indenização por danos morais pleiteada, em decorrência da
aludida falha cometida.
Assim, o simples fato de a autora ter seu
nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao
crédito, traz-lhe inegável prejuízo e sérias restrições
creditícias, sendo tal fato motivo para uma justa
indenização, servindo esta, ainda, para coibir atos
semelhantes.
A indenização é, assim, devida, uma vez
que restou caracterizado o dano moral causado à autora,
em virtude de falha na prestação de serviços pelo réu,
que indevidamente negativou seu nome.
Com relação ao quantum indenizatório,
apreciam-se, conjuntamente, ambos os recursos.
Ocorrido o dano moral, a indenização deve
levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada
com base em critérios legais e doutrinários, cujos
limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante,
a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com
a errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser
quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem
levar
em
consideração,
propriamente dito,
o
valor
relativo à discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007188-33.2019.8.26.0011 -Voto no
7
No caso em exame, a quantia de R$3.000,00,
fixada pela r. sentença, proferida em 19.06.2020, revela-
se ínfima ao ver da Turma Julgadora.
O
valor
requerido
pela
autora
(R$27.000,00), porém, mostra-se exorbitante.
Assim,
levando-se
em
consideração
as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de
não se ter notícia de maiores consequências negativas em
razão da negativação indevida, majora-se o quantum
indenizatório para R$10.000,00, a contar da r. sentença,
quantia que se mostra suficiente para indenizar a autora
e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes.
Sobre
o
valor
da
indenização,
contrariamente ao pretendido pelo banco réu, por não se
tratar de responsabilidade extracontratual, incidirá
juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação, tal
como acertadamente constou da r. sentença.
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum de primeiro grau, apenas para majorar o valor
fixado a título de indenização por danos morais.
Por
fim,
tendo
em
vista
o
trabalho
adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os
honorários advocatícios, em favor da autora, nos termos
do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso do réu e dá-se parcial provimento ao recurso da
autora.
Salles Vieira, Relator